Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007253-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JERRI MOSCATO - CPF: 000.598.440-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por FIAGRIL LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de arresto cautelar no curso do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória proposta em face de JERRI MOSCATO. A agravante firmou acordo judicial com o agravado, com pagamento em grãos, que restou integralmente inadimplido. Diante disso, requereu arresto de imóvel rural e de grãos vinculados à produção agrícola do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, para justificar o arresto de imóvel rural e de grãos produzidos pelo devedor no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como da existência de risco concreto de dilapidação patrimonial (art. 301 do CPC).

4. A mera inadimplência do devedor e a existência de produção agrícola não autorizam, por si sós, a medida extrema de arresto, ausente demonstração de atos concretos de esvaziamento patrimonial ou de fraude à execução.

5. A dificuldade de localização do devedor para intimação, embora reiterada, não configura, de forma isolada, ocultação dolosa suficiente para ensejar medida constritiva.

6. O poder geral de cautela do juiz deve ser exercido com parcimônia e lastreado em elementos probatórios robustos, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de arresto cautelar no curso da execução exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da tutela jurisdicional, não sendo suficiente a mera inadimplência do devedor. 2. A existência de produção agrícola em imóvel rural, desacompanhada de prova de escoamento doloso ou ocultação de bens, não autoriza a concessão da medida constritiva.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Ag
Int
n
o
AR
Esp
n
º 1735781/PR, Rel. Min.
Lu
is
F
elipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; TJMT,
Ag
Int
n
º 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por FIAGRIL LTDA. contra decisão monocrática
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação Monitória nº. 1000149-65.2017.8.11.0045, ajuizada pela agravante em face de JERRI MOSCATO, indeferiu o pedido de arresto cautelar.

A agravante
explica que firmou acordo judicial com o Agravado, homologado por sentença, no qual foi reconhecida dívida no valor de R$ 84.037,57, a ser quitada mediante entrega de 1.500 sacas de soja e 1.500 sacas de milho, distribuídas em quatro parcelas. Com o inadimplemento integral do acordo, requereu o prosseguimento da execução e, posteriormente, a concessão de medida cautelar de arresto sobre imóvel rural de matrícula nº 4.382 do CRI de Guarantã do Norte – MT, bem como sobre os grãos nele localizados ou em armazéns da região.

S
ustenta, em síntese, a existência de risco iminente e irreparável à efetividade da execução, em virtude da atividade agrícola exercida pelo Agravado e da colheita próxima de grãos, que teriam sido objeto do acordo judicial descumprido.

Argumenta que a
s

tentativas infrutíferas de intimação por dois anos, mesmo em endereços declarados pelo Agravado, demonstram sua intenção de ocultação para auferir lucro dos frutos agrícolas em detrimento da Agravante.

Frisa que Estado do Mato Grosso na execução fiscal nº 1029271-62.2022.8.11.0041, contra o Agravado, informa que ele não possui mais bens penhoráveis suficientes para uma dívida de R$51.281,51, e que seus bens imóveis já estão onerados em favor de terceiros.

Destaca que, mesmo com outras penhoras, o imóvel nº 4.382 é usado para atividade agrícola, tornando o arresto sobre ele e seus frutos não apenas viável, mas necessário. Os frutos da colheita, inclusive, seriam suficientes para quitar a dívida, conforme o acordo original.

Ressalta que o Agravado celebrou um acordo e o inadimpliu na primeira parcela, demonstrando desinteresse em cumprir suas obrigações. Além disso, sua ocultação nos autos de origem para não ser intimado do início do cumprimento de sentença, por mais de dois anos, mesmo após tentativa de intimação em endereço de prisão em flagrante, reforça a postura deliberadamente evasiva para frustrar a efetivação da tutela jurisdicional. Diante disso, a medida cautelar de arresto é a única forma eficaz de resguardar o direito da Agravante
.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela recursal, para fins de arresto cautelar do imóvel indicado e dos grãos a ele vinculados.

O agravado, apesar de intimado, não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por FIAGRIL LTDA., nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007253-68.2025.8.11.0000, manejado contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar no curso do cumprimento de sentença fundado em ação monitória, proposta em desfavor de JERRI MOSCATO
.

Conforme explicado na decisão agravada, a
agravante
ajuizou ação monitória para cobrança de duplicatas inadimplidas, obteve sentença favorável com conversão do mandato monitório em executivo. Posteriormente, as partes firmaram acordo,
no qual o agravado confessou a dívida
no montante de R$ 84.037,
57,
a ser pago em 1.500 sacas de soja e 1.500 sacas de
milho,
em parcelas nos meses de março/2023, agosto/2023, março/2024 e julho/
2024.
No entanto, o Agravado descumpriu integralmente o
acordo,
motivando a retomada da execução pelo valor atualizado de R$ 106.559,
63.

A agravante busca a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto de imóvel rural e grãos produzidos pelo executado, com fundamento no inadimplemento de acordo judicial homologado e na suposta prática de atos voltados à frustração da execução, notadamente a ocultação do devedor e o risco de escoamento da produção agrícola.

No entanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Já o artigo 301 do mesmo diploma dispõe que a tutela cautelar poderá ser efetivada por meio de arresto, entre outras medidas adequadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o arresto, enquanto medida excepcional, exige demonstração concreta de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, não bastando a mera inadimplência, tampouco alegações genéricas de evasão do devedor. A simples existência de um crédito reconhecido judicialmente, por mais legítimo que seja, não autoriza, por si só, a adoção de medidas gravosas sem a necessária fundamentação fática e probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC
) .
A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no TP: 3342 SC 2021/0102545-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Na hipótese dos autos, embora a agravante tenha demonstrado que celebrou acordo judicial com o executado — posteriormente descumprido —, não se extrai dos elementos constantes no processo qualquer indício concreto de que o devedor esteja se desfazendo de seu patrimônio com o propósito de fraudar a execução. O argumento da parte agravante, centrado na existência de produção agrícola e na colheita iminente, tampouco se sustenta para justificar a medida extrema pleiteada.

É necessário destacar que o fato de o imóvel objeto do pedido de arresto estar vinculado à atividade agrícola do devedor não autoriza, por presunção, a conclusão de que haverá escoamento doloso dos bens ou tentativa de inviabilizar a constrição judicial. A mera expectativa de colheita não se traduz, por si, em risco concreto de dano irreparável.

De igual modo, as dificuldades enfrentadas pela agravante quanto à intimação do devedor — ainda que reiteradas — não configuram, por si, evidência de ocultação dolosa. A prudência jurisdicional impõe que não se admitam medidas constritivas com base em presunções generalizadas, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É certo que a parte exequente poderá, ao longo da execução, pleitear medidas de constrição patrimonial devidamente fundamentadas, inclusive o arresto, desde que instruídas com provas robustas de risco efetivo. Entretanto,
no momento atual
, a narrativa da agravante carece dos requisitos mínimos para ensejar a inversão do juízo de cognição sumária já efetuado.

Destaco, ainda, que a decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como
que"a
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3."O poder geral de cautela, regrado pelo
art
. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (
AgRg
na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Dessa forma, não restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora exigidos pela legislação processual, e estando a decisão agravada devidamente fundamentada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de arresto cautelar, por ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025